Tribunal: TJPA
Processo: 0002802-06.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002802-06.2017.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JOSE VANDERLUCIO PINTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0002802-06.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTES: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR- OAB/PA 15.082 E HELIANE NUNES PIZA-OAB/PA 15.086.

APELADO:
JOSE VANDERLUCIO PINTO RODRIGUES

ADVOGADA: AMANDA GIZELLE DE ARAUJO PEREIRA- OAB/PA 24.911

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL OU RECIBOS. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Preliminar de revogação da justiça gratuita.
No caso em tela, o apelado juntou conta de luz no valor de R$ 149,65, imposto de renda e carteira de trabalho, enquanto que o apelante não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de convencer esta Magistrada a revogar o benefício da Justiça Gratuita deferido ao apelado. Preliminar rejeitada.

II.

Preliminar de inadequação da via eleita: de acordo com a jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial, pois não se verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Preliminar rejeitada.

III.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa Apelada prestou os serviços alegados ao Ente Municipal.

IV.

Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$34.529,80 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de Transporte Escolar do Município, oriunda da Carta Contrato n° 034/2012.

V.

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

VI.

É importante ressaltar que
a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

VII.

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

VIII.

No caso em análise, não há sinal de nota de empenho, nota fiscal ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou.

IX.

Além disso, é válido ressaltar que no Contrato celebrado entre as partes consta a previsão de que o pagamento será realizado
mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação.

X.

No caso dos autos, o apelado afirma que o apelante está inadimplente em relação as parcelas de agosto, outubro, novembro e dezembro/2012. No entanto,
em relação ao mês de agosto, consta no recibo no valor de R$ 2.080,00 (
1648773 - Pág. 20), com uma assinatura ilegível no canto inferior direito, e em relação ao mês de Outubro, há recibo o valor de R$ 4.800,00 (1648773 - Pág. 22), sem qualquer assinatura, carimbo ou identificação do Ente Municipal. Por fim, nos meses de novembro e dezembro sequer consta qualquer recibo.

XI.

Sendo assim, entendo que a apresentação do recibo é imprescindível para esse tipo de cobrança, até porque há previsão expressa na Cláusula IV do contrato, de que o pagamento é realizado “
mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação” .

XII.

Destarte, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista a inexistência de nota de empenho, nota fiscal, recibos assinados pelo ente Municipal ou qualquer documento capaz de tornar certa a prestação de serviço.

XIII.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a condenação referente ao mês de agosto, novembro e dezembro
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICIPIO DE OBIDOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por JOSE VANDERLUCIO PINTO RODRIGUES, na qual que é credor da importância de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais), oriunda do Contrato de Prestação de Serviço, Carta Contrato n° 034/2012, em que o autor alugou o veículo tipo KOMBI para a prestação de serviço de transporte.

Diante do não pagamento, ajuizou ação com o intuito de receber o valor que lhe é devido.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1648781, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“No presente
caso, a parte autora juntou prova de ter sido contratada pelo requerido e afirmou que este no efetuou o pagamento
referentes aos meses de agosto (parcialmente), novembro e dezembro de 2012, porém restou comprovado o pagamento do valor referente ao mês de outubro de 2012, conforme recibos acostados às fls. 18 e 79 dos autos
.

Incumbia ao requerido comprovar que efetuou o pagamento ou mesmo que o contrato foi rescindindo, o que no fez.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte
,
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar o valor constante da inicial,
deduzido deste o valor referente ao mês de outubro, vez que restou comprovado o seu pagamento
, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citaço.

Em face disso
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença
NO SUJEITA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE OBIDOS interpôs recurso de apelação (id n° 1648782).

Preliminarmente, pugna pela revogação da justiça gratuita, sob a alegação de que a simples afirmação do estado de pobreza, não é suficiente para caracterizar os requisitos para a concessão gratuidade pretendida.

Ainda em sede de preliminar, suscita sobre a inadequação da via eleita, tese não apreciada pelo juiz, pois a ação monitória é utilizada para cobrar quantia certa, com crédito comprovado por documento sem eficácia de título executivo e o caso em tela envolve um título executivo extrajudicial.

No mérito, reconhece o contrato firmado entre as partes, mas nega o débito pleiteado, posto que o apelado tinha por obrigação efetivar os pagamentos ao apelante, mediante apresentação da fatura por parte do apelado, conforme cláusula III.

Alega que o serviço não era prestado diariamente, razão pela qual eram pagos somente os valores apurados no decorrer do mês, ou seja, os dias realmente trabalhados, daí a importância do apelado apresentar a fatura do serviço, mediante recibo, conforme consta na cláusula IV.

Afirma que o recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações, pois se ateve apenas a apresentar a Carta Contrato.

Na sequência, argumenta que a despesa pública não é reconhecida, pois inexiste sem o prévio empenho, nos termos da Lei n° 4320/64.

Assim, alega que não há que se falar em débito com o apelado, posto que não comprovou a disponibilidade dos veículos ao apelante, não bastando que tão somente exista um Contrato, vez que há necessidade de confirmação da prestação do serviço.

Caso a condenação seja mantida, pugna pela improcedência dos juros de 1% ao mês, visto que goza dos privilégios da Fazenda Pública, de modo que devem ser aplicados os juros de 6% a.a. nos termos do art. 1° F da Lei n° 9494/97. Também almeja a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1648783)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINARES

Revogação da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna pela revogação da justiça gratuita, sob a alegação de que a simples afirmação do estado de pobreza, não é suficiente para caracterizar os requisitos para a concessão gratuidade pretendida.

Quanto à Justiça Gratuita,
p
rima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, esta pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, o apelado juntou conta de luz no valor de R$ 149,65, imposto de renda e carteira de trabalho, enquanto que o apelante não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de convencer esta Magistrada a revogar o benefício da Justiça Gratuita deferido ao apelado.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de revogação da justiça gratuita.

Inadequação da via eleita

Ainda em sede de preliminar, suscita sobre a inadequação da via eleita, tese não apreciada pelo juiz, pois a ação monitória é utilizada para cobrar quantia certa, com crédito comprovado por documento sem eficácia de título executivo e o caso em tela envolve um título executivo extrajudicial.

No entanto, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial, pois não se verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO.

1. Caso em que o Tribunal de origem entendeu inexistente o interesse de agir na pretensão do Município consubstanciada na cobrança das infrações de trânsito praticadas pelo particular, por meio da Ação Monitória.

2
. O STJ entende que não se verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

precedentes: REsp 1281036/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/05/2016; AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/5/2012; AgRg no REsp 1.209.717/SC, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/9/2012.

3. Nesse sentido,
o enunciado 446 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "Cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial". Ainda, o enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: "É admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial
". 4. A Fazenda Pública pode valer-se da execução fiscal para os créditos fiscais (tributários ou não tributários) decorrentes de atividade essencialmente pública. Os referidos créditos devem ser inscritos em dívida ativa, a fim de possibilitar o ajuizamento da Execução Fiscal. Contudo, não ha impedimento para que a Fazenda Pública, em vez de inscrever o crédito em dívida ativa, proponha Ação Monitória, desde que possua prova escrita do crédito, no intuito de obter título judicial e promover, em seguida, o cumprimento de sentença. Isso porque quem dispõe de título executivo extrajudicial pode, mesmo assim, propor ação monitória.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1748849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE RESERVA DE DOMÍNIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PARA PROPOR AÇÃO MONITÓRIA AO INVÉS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que é possível a propositura de ação monitória pelo detentor de título executivo para perseguir seus créditos, uma vez que o referido procedimento não traz maiores prejuízos ao réu.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 118.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

Sendo assim, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa Apelada prestou os serviços alegados ao Ente Municipal.

Com efeito, de acordo com o disposto pelo artigo 1.102, do Código de Processo Civil de 1973, a
ação monitória
compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo
, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Sobre a
ação monitória
, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"
Segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungivel ou infungivel) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer o dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento. (Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., Ed. Jus Podivm, 2017, p. 1013).”

Através da presente
ação monitória
, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$34.529,80 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de Transporte Escolar do Município, oriunda da Carta Contrato n° 034/2012.

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Sobre a prova escrita hábil a amparar
ação monitória
, é necessário transcrever as lições de Eduardo Talamini:

'Há prova como 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo, há 'prova' como 'resultado': a formação de convicção por parte do juiz. O magistrado chega a convencimento quanto ao mérito da pretensão do autor. Desenvolve juízos de fato (avaliando a prova, operando presunções) e de direito (vigora plenamente o iura novit curia). É - conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.' (In
Ação monitória
. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 72).

Sobre o caso dos autos, é importante ressaltar que
a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, ou seja,
ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado o serviço, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise, não há sinal de nota de empenho, nota fiscal ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou.

Além disso, é válido ressaltar que no Contrato celebrado entre as partes consta a previsão de que o pagamento será realizado
mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação, vejamos (Pág. 14 do id n° 1648773):

“CLAUSULA I- DO OBJETO

O Contrato prestará Serviços de Locação de um veículo tio Kombi (...) destinado à manutenção dos serviços de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, no seguinte itinerário: Ramais da Campina e Refúgio,com destino a estrada Principal, no Município de Óbidos.

CLAUSULA IV- Do valor e Condições de Pagamento

O Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pagos em 05 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) até o 10° dia do mês subsequente à execução dos serviços, mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação .

CLAUSULA V-

da vigência

O prazo de vigência deste contrato é de 05 (cinco) meses, com termo inicia em 05 de agosto de 2012, expirando em 31 de dezembro de 2012
“

No caso dos autos, o apelado afirma que o apelante está inadimplente em relação as parcelas de agosto, outubro, novembro e dezembro/2012. No entanto, ao analisar
a documentação acostada à exordial pela parte autora, verifico a existência dos seguintes elementos:

a)

Carta Contrato n° 034/2012 (
1648773 - Pág. 14).

b)

Recibo de fevereiro de 2012. (1648773 - Pág. 16)

c)

Recibo de março de 2012 (
1648773 - Pág. 17)

d)

Recibo de abril de 2012 (1648773 - Pág. 18)

e)

Recibo de maio de 2012 (1648773 - Pág. 19)

f)

Recibo de agosto de 2012 (1648773 - Pág. 20)

g)

Recibo de setembro de 2012 (1648773 - Pág. 21)

h)

Recibo de outubro de 2012 (1648773 - Pág. 22)

i)

Certidão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças de que o valor recebido pelo sr. José Vanderlúcio Pinto Rodrigues durante o ano de 2012, foi proveniente da locação de veículo para a Secretaria Municipal de Educação. (
1648773 - Pág. 24)

Outrossim, em relação ao mês de agosto, consta no recibo no valor de R$ 2.080,00 (
1648773 - Pág. 20), com uma assinatura ilegível no canto inferior direito, e em relação ao mês de Outubro, há recibo o valor de R$ 4.800,00 (1648773 - Pág. 22), sem qualquer assinatura, carimbo ou identificação do Ente Municipal. Por fim, nos meses de novembro e dezembro sequer consta qualquer recibo.

Sendo assim, entendo que a apresentação do recibo é imprescindível para esse tipo de cobrança, até porque há previsão expressa na Cláusula IV do contrato, de que o pagamento é realizado “
mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação” .

Destarte, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista a inexistência de nota de empenho, nota fiscal, recibos assinados pelo ente Municipal ou qualquer documento capaz de tornar certa a prestação de serviço.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça, os quais julgaram improcedentes as Ações Monitórias mesmo com notais fiscais e notas de empenho (que sequer é o caso dos autos), por não apresentarem elementos suficientes para comprovar a prestação de serviço, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CABIMENTO DE
AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS.
(...).
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES INDICADOS NOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, procedimento que objetiva, tão-somente abreviar o caminho para a formatação do título executivo, que, após formado segue as regras da execução estabelecidas no art. 730 do CPC/73
.

2. No caso, a apresentação das notas fiscais e notas de empenho, não comprovam a existência de

relação contratual, assim como não demonstram a prestação dos serviços e exames clínicos e o recebimento pelo Município. A nota de empenho não especifica o procedimento licitatório ou hipótese de sua dispensa, nem aponta o número do contrato administrativo, apto a ensejar o pagamento da quantia pretendida.

3. Assim, observa-se que a autora/apelante não atendeu o requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73, uma vez que a documentação apresentada não possibilita, de pronto, inferir a existência de obrigação certa e líquida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00301967-89, 200.006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
AÇÃO MONITÓRIA
. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE ULTRAPASSARAM O PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DECRETADA.

APELAÇÃO. ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS NÃO PRESCRITAS
. APRECIAÇÃO DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A AÇÃO MONITÓRIA
. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MANEIRA AMPLA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FICTA. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO E NÃO-INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM E O APELADO. NOTA DE EMPENHO NÃO LIQUIDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE
. APELO E REEXAMES CONHECIDOS E PROVIDOS.

(...)

Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova

robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
.

6. Em sua petição inicial o autor afirmou que em anos anteriores recebeu proposta da Prefeitura Municipal de Almeirim para fornecer combustível, materiais de construção e serviços de diárias em hotel, mas o Ente Municipal não pagou as contraprestações devidas. Para instruir seu pedido utilizou-se das notas fiscais supracitadas, as quais apenas duas não estão prescritas.

7. No canhoto de recebimento da nota fiscal de nº 0868, consta apenas uma rubrica, sem qualquer carimbo ou outro meio que ateste que a referida rubrica pertença a um servidor do Ente Municipal.
Nestas condições, não há como se deduzir razoavelmente a existência de relação jurídica entre as partes, pois um dos documentos que instruem a inicial, notas fiscais sem a devida comprovação de assinatura da Administração Municipal, não é meio idôneo para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor.

8. A Nota de Empenho, em regra, apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido pelo Município, quando liquidada. Isso porque a nota de empenho passa por três fases - lançamento, liquidação e ordem de pagamento - e somente se aperfeiçoa com o implemento das três.

In

casu, a nota de empenho constante às fls. 168, sem a liquidação e sem as notas fiscais devidamente assinadas pelo suposto recebedor, não serve, por si só, como prova do recebimento da mercadoria ou serviço.

(...)

(2019.04021597-79, 208.521, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-02)

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.

1. A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

2. O apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado. Entretanto, tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço para a Administração Municipal
.

(3706042, 3706042, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Assim,
conforme regra contida no artigo
373
,
I
do
Código de Processo Civil
é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Salienta-se, também, que a parte apelada não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

Desse modo, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pelo autor da inicial, devendo ser reformada a sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Óbidos
,
para reformar a sentença de primeiro grau,
afastando a condenação referente ao mês de agosto, novembro e dezembro
.

Diante do provimento do recurso e improcedência da ação de origem, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]

Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. 41ª ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 01/02/2021